Tribunal: TJSP
Processo: 1049166-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Consignação em Pagamento – Alegação de cobrança em valor excessivo – Sentença de procedência para declarar a extinção do débito descrito na inicial – Inconformismo da ré – Descabimento – Diante da recusa da credora em receber o valor relativo apenas aos beneficiários remanescentes no plano de saúde, ignorando a exclusão dos demais beneficiários, o

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Consignação em Pagamento – Alegação de cobrança em valor excessivo – Sentença de procedência para declarar a extinção do débito descrito na inicial – Inconformismo da ré – Descabimento – Diante da recusa da credora em receber o valor relativo apenas aos beneficiários remanescentes no plano de saúde, ignorando a exclusão dos demais beneficiários, o acolhimento da pretensão deduzida na inicial era a medida que se impunha, não havendo justificativa plausível para que a ré-apelante se recuse a recalcular o valor mensal do mensalidade – Apelo desprovido.